Tribunal: TJES
Processo: 0001612-35.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001612-35.2023.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLODOALDO EDUARDO ESTEVAO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001612-35.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLODOALDO EDUARDO ESTEVAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO.

AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE
RENÚNCIA AO INSTRUMENTO DO CRIME.
EM TESE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGISTRO DE ARMA DE FOGO EM NOME DO INVESTIGADO. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO. PROVI
MENTO NEGADO.

1.
O
ANPP
constitui instrumento de justiça consensual negociada, por meio d
o
qual o Ministério Público
e
o investigado
pactuam cláusulas que, caso devidamente cumpridas, ensejam a extinção da punibilidade.
2. A
arma é o objeto material do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2006,
sendo que, c
onforme o art. 23 do Decreto nº 11.615/2023,

o Certificado de Registro de Arma de Fogo
(CRAF)
somente autoriza que o proprietário da arma a mantenha exclusivamente no interior de sua residência ou dependência desta ou em seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento.
A
o portar a arma de fogo em via pública
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, em tese, pratica o crime de previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.
3.
Assim,
é
inviável a devolução da arma, ainda que cumpridas as condições do acordo, de forma que é de rigor que conste de eventual acordo cláusula de renúncia ao instrumento do crime,
o que equivale ao perdimento

d
a arma de fogo apreendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001612-35.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLODOALDO EDUARDO ESTEVAO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença de fls. 88/89, da 1ª Vara Criminal de CARIACICA, que recusou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal proposto pelo Ministério Público ao investigado CLODOALDO EDUARDO ESTEVÃO.

Nas razões de fls. 95/96-v., sustenta o apelante que o ANPP deve observar as peculiaridades do caso concreto, quando necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal, acrescendo que as condições do acordo devem ser ajustadas cumulativa ou alternativamente, não sendo obrigatória a imposição de todos os requisitos constantes dos incisos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

O investigado apresentou contrarrazões vistas às fls. 102/104, postulando o provimento do recurso ministerial.

O Magistrado de singela instância manteve o pronunciamento recorrido na decisão de fls. 105/106.

No id. nº 7101883, parecer subscrito pela E. Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar.

Extrai-se dos autos que, por volta das 19h44min do dia 17 de março de 2023, na Av. Santa Luzia, bairro Vila Independência, Município de Cariacica, o investigado estaria portando uma pistola Calibre 9mm, sendo que, ao ser questionado, teria se identificado como sendo “
Colecionador
, Atirador e
Caçador
– CAC
”.

O investigado foi preso em flagrante delito, sendo-lhe concedida liberdade provisória por ocasião da audiência de custódia.

O Ministério Público, ao analisar os autos, propôs os Acordo de Não Persecução Penal cujo termo segue às fls. 70/71-v. Em audiência de fl. 82, o presentante do Ministério Público no ato requereu fosse incluído no acordo cláusula de perdimento da arma de fogo, razão pela qual o investigado manifestou seu desinteresse na celebração do acordo. Em vista disso, os autos retornaram ao Ministério Público.

Em nova manifestação, acostada à fl. 83, o Ministério Público insistiu na celebração do acordo, na forma originalmente proposta, sendo proferida a decisão ora recorrida. O édito recorrido firma compreensão no sentido de que o acordo não atende os requisitos legais e não se mostra suficientemente adequado para a reprovação da conduta, considerando que entre as condições deve estar a renúncia aos bens indicados pelo Ministério Público como instrumento do crime. Dessa forma, entende que o ANPP deve prever o perdimento da arma.

O acordo de não persecução penal, instituído pela Lei nº 13.964/2019, constitui um instrumento de justiça consensual negociada, por meio do qual o Ministério Público e o investigado (assistido por seu defensor) pactuam cláusulas que, caso devidamente cumpridas, ensejam a extinção da punibilidade. Trata-se de mais um mecanismo assaz valioso e inovador de justiça criminal, centrado nos princípios do consenso, da autonomia da vontade, da ampla defesa e da subsidiariedade do direito penal. O instituto está positivado no artigo 28-A do Código de Processo Penal, que reproduzo:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
;

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.

Na hipótese, constata-se que o investigado preencheu os requisitos do caput acima, uma vez que aceitou confessar o fato, tipificado pelo titular da ação penal como o crime definido no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, crime praticado sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.

A juízo do órgão do Ministério Público em atuação perante o juízo de origem, o perdimento da arma após o cumprimento das condições do acordo não se afigura como uma providência essencial. Compreendeu que, em razão de deter registro válido da arma, o objeto do crime não seria ilícito.

Ocorre, contudo que, na presente hipótese, a arma é o objeto material do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2006. De conformidade com o disposto no artigo 23 do Decreto nº 11.615/2023, o Certificado de Registro de Arma de Fogo, documento apresentado às fls. 16/18, somente autoriza que o proprietário da arma de fogo a mantenha exclusivamente no interior de sua residência ou dependência desta ou em seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento.

Logo, ao portar a arma de fogo em via pública sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em tese, pratica o crime de previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ainda que estivesse ele inscrito junto ao Comando do Exército Brasileiro na categoria de “
Colecionador, Atirador e Caçador
”, oi que não restou provado, não poderia portar a arma naquelas condições, uma vez que o artigo 33, §1º, do Decreto nº 11.615/2023, preleciona que “
[
O
]porte de trânsito autoriza o trânsito com armas de fogo registradas nos acervos das pessoas a que se refere o caput, desmuniciadas, acompanhadas da munição acondicionada em recipiente próprio
”, o que não se verifica, ao menos a partir da descrição dos fatos constante do inquérito policial.

Assim, de todo modo seria inviável a devolução da arma, ainda que cumpridas as condições do acordo, de forma que, tal como alinha a decisão recorrida, é de rigor que conste de eventual acordo cláusula de renúncia ao instrumento do crime, ou seja, a arma de fogo apreendida.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão que recusou homologação ao acordo de não persecução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.